Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compromisso, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (AGRAVADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COOBRIGAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA EXECUTADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E BLINDAGEM PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. VEDAÇÃO À DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios, pela qual foram indeferidos pedidos formulados por pessoa jurídica estranha, por ora, à lide e deferidas medidas cautelares de arresto de bens móveis, equipamentos e de identificação e restrição de disposição de semoventes localizados na Fazenda Rancho do Café, diante de indícios de fraude à execução e blindagem patrimonial. Os agravantes sustentam nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida de uma das executadas, desproporcionalidade das medidas constritivas, excesso de arresto e iliquidez e inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida de uma das coexecutadas impede o regular prosseguimento da execução em relação ao devedor já citado; (
ii
) estabelecer se as medidas de arresto deferidas pelo Juízo de origem observam a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade; (
iii
) determinar se os executados têm legitimidade para impugnar constrição que alegadamente recaiu sobre bens de terceiro; e (
iv
) definir se podem ser examinadas, em sede recursal, alegações de iliquidez e inexigibilidade do título não submetidas ao Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fundada em coobrigação ou responsabilidade solidária forma litisconsórcio passivo facultativo, de modo que a ausência de citação de um dos executados não impede o prosseguimento do feito em relação àquele que já integrou validamente a relação processual.

4.
Os
arts
. 113 e 117 do CPC e o art. 275 do Código Civil autorizam o credor a dirigir a pretensão executiva contra um, alguns ou todos os devedores solidários, sem necessidade de prévia citação de todos os coobrigados.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o prosseguimento da execução e a apreciação de medidas constritivas quando apenas um dos devedores solidários foi citado, em prestígio à efetividade da jurisdição e à duração razoável do processo.

6.
O arresto deferido possui natureza assecuratória e busca preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem caráter satisfativo ou expropriatório definitivo nesta fase processual.

7.
A decisão agravada observa orientação anteriormente firmada pelo próprio Tribunal em acórdão que reconheceu indícios relevantes de fraude à execução e de blindagem patrimonial, inclusive mediante utilização de interpostas pessoas e sucessivas transferências patrimoniais após a citação.

8.
Inexistindo fato superveniente juridicamente relevante nem demonstração de ilegalidade manifesta, não se justifica a desconstituição da ordem cautelar de arresto.

9.
Os executados não têm legitimidade, nos termos do art. 18 do CPC, para pleitear em nome próprio a tutela de direito de terceiro supostamente atingido pela constrição, cabendo ao próprio titular do bem valer-se dos meios processuais adequados.

10.
A alegação de excesso de arresto perde relevo diante da informação de que o Juízo de origem já determinou o desbloqueio do terceiro atingido e de que houve insurgência autônoma específica, sem demonstração de prejuízo atual e concreto remanescente.

11.
As teses de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, fundadas na revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios, não podem ser examinadas pelo Tribunal porque não foram deduzidas nem apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso
parcialmente conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução proposta contra devedores coobrigados ou solidários configura litisconsórcio passivo facultativo e pode prosseguir em relação ao executado regularmente citado, ainda que outro coexecutado não tenha sido citado. 2. O arresto cautelar é legítimo quando há indícios relevantes de fraude à execução e blindagem patrimonial, desde que a medida preserve a utilidade do processo executivo e observe a proporcionalidade. 3. O executado
não pode, em nome próprio, impugnar constrição incidente sobre patrimônio de terceiro, em razão da vedação do art. 18 do CPC. 4. O tribunal não conhece, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 18, 113, 117, 792, III e IV, e 797; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1033960-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. 12.02.2026; TJ-MT, processo no 0000064-80.2009.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022, pub. 28.07.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 0063229-92.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2016, pub. 16.09.2016; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1035058-93.2025.8.11.0000; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1006905-16.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE em face de decisão proferida pelo Juízo da2aVara Cível de Juara/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA–SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em que teria sido deferida a expedição demandados sucessivos de arresto, ampliando o alcance da medida para abranger bens localizados na Fazenda Rancho do Café, inclusive aqueles formalmente registrados em nome de familiares e terceiros, bem como autorizando o cumprimento das diligências com medidas excepcionalmente gravosas, tais como arrombamento e requisição de força policial.

Insurgem-se os agravantes/executados sustentando, em síntese, que não houve citação válida da litisconsorte passiva necessária Rosana Guimarães Souza de Rezende, o que impediria a formação regular da
relação processual e comprometeria a validade dos atos subsequentes. Segue aduzindo que crédito invocado pelo agravado é controvertido, ilíquido e inexigível, uma vez que o mandato foi revogado antes da conclusão dos serviços advocatícios, circunstância que afastaria a liquidez do contrato e exigiria prévio arbitramento em ação de conhecimento.

Destaca que a decisão agravada promoveu indevida ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial, autorizando constrições sobre bens de terceiros e de pessoas jurídicas estranhas à lide, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem observância do contraditório, porquanto a alegação de
fraude à execução
não autoriza a criação de “novo devedor” nem legitima arresto universal de terceiros, nos termos do art. 792 do CPC.

Com tais argumentos, defende o excesso da medida, pleiteando a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, alegando o risco concreto e progressivo de dano patrimonial grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de novas diligências, remoção de bens móveis, paralisação de atividades produtivas e consolidação de constrições ilegais antes do julgamento do mérito recursal.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
343867372
).

Contrarrazões da parte agravada no Id.
349216864
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se demanda executiva movida por ROG
É
RIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMAR
Ã
ES SOUZA DE REZENDE, consubstanciada emInstrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.

Os devedores impugnam a decisão de Id.218681457, por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu pedido formulado pela empresa
Armazém Agro
Dr
Ltda.,
além de determinar o arresto dos bens móveis e equipamentos localizados na propriedade denominada Fazenda Rancho do Café, além dos semoventes existentes na propriedade.

Consta da decisão recorrida,
no essencial
:

“[...]Referente ao pedido do Exequente (Id. 217088514), conforme elementos angariados, e, considerando o que já analisado pelo E. Tribunal, denoto a existência de indícios relevantes de ocorrência de fraude e de blindagem patrimonial, mediante a utilização de interpostas pessoas.

No ponto, conforme aportado no Acórdão de Id. 215614841, tem-se que:

“(...) Quanto à empresa ARMAZÉM AGRO DR LTDA. (CNPJ no 07.874.351/0001-70), há nos autos elementos que indicam que o executado, em 15/01/2025 — pouco antes da propositura da demanda executiva — transferiu a integralidade de suas cotas societárias ao filho, JOÃO FERNANDO (Id. 320332378 – pág. 18/19), o que, neste juízo perfunctório, sugere estratagema na tentativa de utilização da personalidade jurídica para ocultação patrimonial e desvio de finalidade.

Outrossim, a agravante apresenta elementos que indicam que o devedor DIOU SERAFIM, após a citação válida nos autos principais,
ocorrida em 10/04/2025
, teria iniciado o que aparenta ser um processo de dilapidação de seu patrimônio, promovendo sucessivas transferências de veículos a seu filho JOÃO FERNANDO GUEDES SANTOS DE REZENDE e a terceiros.

Tais indícios encontram respaldo em, ao menos,
vinte extratos emitidos pelo sistema do DETRAN/MT
, os quais evidenciam comunicações de venda relativas a bens móveis do devedor, todas posteriores à sua citação, apontando, em juízo de probabilidade, para uma tentativa deliberada de frustrar a execução e inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional (Id. 320332385; Id.320332395; Id. 320343355; Id. 320343350; Id. 320343351; Id. 320343352; Id. 320343353).

Nesse contexto, conforme consignado na ocasião da decisão monocrática que concedeu a tutela cautelar, é comum, em demandas executivas, a adoção de condutas voltadas a obstar a constrição patrimonial, seja por meio de alienações simuladas a terceiros, seja mediante utilização de pessoas jurídicas — regularmente constituídas — como instrumentos de blindagem patrimonial.

In
casu
, além da alienação de bens móveis, verifica-se a tentativa de proteção do patrimônio empresarial das sociedades AGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. e ARMAZÉM AGRO DR LTDA., com transferências formais de cotas e retirada do executado do quadro societário, embora permaneça, de forma velada, na administração dos negócios e na percepção de rendimentos, fragilizando a efetividade de
eventuais medidas constritivas e permitindo a ocultação de ativos da esfera de responsabilização patrimonial.

Com isso, entendo que a medida cautelar se revela de suma relevância como tentativa para evitar o total esvaziamento do patrimônio do devedor, diante das condutas reiteradas de ocultação de bens, com transferência sucessiva a terceiros próximos, em período posterior à ciência da existência da execução, o demonstra a típica fraude à execução, nos termos do art. 792, III e IV, do CPC. (...)
”.(
texto sem destaque)

Portanto, embora ainda pendente de apreciação a efetiva ocorrência de fraude, a adoção de medidas cautelares assecuratórias - quando presentes
ofumus
boni
iurise

opericulum
in mora -é medida adequada a evitar o insucesso do provimento final do processo executivo (satisfação do crédito).

Assim, reputo necessário e proporcional o arresto dos bens localizados na propriedade Fazenda Rancho do Café, ainda que registrados em nome de João Fernando Guedes Santos de Rezende ou de familiares do Requerido, sem que isso implique, neste momento, reconhecimento efetivo de fraude, vez que a questão será examinada após contraditório.

No que se refere aos semoventes, entendo prudente e proporcional, por ora, a adoção das medidas de contagem, identificação do proprietário e proibição temporária de alienação, sem remoção.

De seu turno, em relação ao pleito da pessoa jurídica Armazém Agro
Dr
Ltda (Id.218212015), observo que os bens objeto do arresto
não
se encontram em nome da peticionária, circunstância que evidencia sua ilegitimidade ativa

para postular, em nome próprio, direito que afirma pertencer a terceiros.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo
Civil,“
ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. A norma consagra o princípio da legitimidade ordinária, exigindo correspondência entre o titular do direito material afirmado e a parte que o deduz em juízo.

No ponto, destaco que ainda que exista eventual interesse jurídico ou econômico da peticionária na desconstituição da medida constritiva, tal interesse, por si só, não supre a
exigência legal de legitimidade, nem autoriza a atuação processual em substituição aos supostos proprietários dos bens.

Outrossim, o ordenamento jurídico prevê instrumento processual próprio para
à
tutela da posse ou da propriedade de bens indevidamente constritos.

Ante o exposto:

1
. em relação a manifestação de Id.218212015,
indefiro
o pedido de levantamento de arresto dos bens constritos, e, considerando que a peticionária Armazém Agro
Dr
Ltda não é parte no processo, ao menos por ora,
indefiro
o pedido de retirada de sigilo.

2.
Em relação a manifestação de Id. Id. 217088514,
defiro em parte
o pedido do Exequente, para:

2.1
.
determinar
o arresto dos bens móveis e equipamentos localizados na propriedade denominada Fazenda Rancho do
Caféainda
que formalmente registrados em nome de João Fernando Guedes Santos de Rezende ou de familiares do Requerido
Diou
Serafim Donizeti
Datsch
Rodrigues Rezende, até o limite necessário à garantia do juízo, expedindo-se o respectivo mandado, com as cautelas de praxe;

2.2.

determinar,
quanto aos semoventes existentes no local - Fazenda Rancho do Café, que o Oficial de
Justiçaproceda
à contagem e identificação do rebanho,
vedado
, por partes dos Executados,

a venda, transferência ou qualquer forma de disposição dos animais pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e ato atentatório a dignidade da justiça, sem prejuízo de reavaliação da medida.

3. Indique
o Exequente pessoa a ser investida na condição de fiel depositário dos bens.[...](Id.218681457–
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em definir se deve ser reformada a decisão proferida na execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual os agravantes figuram como coobrigados, para afastar, por um lado, a higidez dos atos processuais
praticados ante a alegada ausência de citação válida de uma das executadas e, por outro, a legalidade e a proporcionalidade das medidas de arresto deferidas pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Dos judiciosos argumentos apresentados pelos Agravantes, entendo que a insurgência não prospera.

De início, a
cerca da tese de
tese de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida de Rosana Guimarães Souza de Rezende
,
esta carece de qualquer suporte legal.

A
execução originária está lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios ajuizada em face de
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
, qualificados, na própria dinâmica processual, como devedores coobrigados. Nessa moldura, não há suporte jurídico para a tentativa de qualificar, de maneira genérica, a hipótese como litisconsórcio passivo necessário. Ao revés, tratando-se de responsabilidade solidária ou coobrigação, prevalece a regra do litisconsórcio facultativo, sendo lícito ao credor direcionar sua pretensão executiva contra um, alguns ou todos os devedores.

Por inteligência dos
artigos
113 e 117 do CPC e art. 275 do Código Civil
, em
casos de responsabilidade solidária, forma-se litisconsórcio passivo facultativo, sendo possível o prosseguimento da execução contra o devedor já citado, independentemente da citação dos demais coobrigados
, de modo que
a ausência de citação de um dos executados não obsta o regular prosseguimento do feito em relação àquele que já integrou validamente a relação processual.

A propósito, essa é a jurisprudência reiterada deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
5. A "triangulação processual" já se encontra plenamente constituída em relação à devedora principal, que foi regularmente citada e possui advogado constituído nos autos. 6. A relação processual estabelecida entre a devedora principal e seu avalista configura hipótese inequívoca de litisconsórcio passivo facultativo, disciplinado pelo artigo 113, inciso I, do CPC. 7. Nos termos do artigo 117 do CPC, os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, de modo que os atos e omissões de um não prejudicam os outros. 8. O artigo 275 do CC consagra o direito potestativo do credor de escolher contra qual devedor solidário pretende executar sua pretensão, permitindo que direcione sua pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores solidários. 9. A execução realiza-se precipuamente no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC, devendo prosseguir de forma célere e efetiva. 10. Condicionar o prosseguimento da execução à citação de todos os litisconsortes viola os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, ambos com assento constitucional.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339607320258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

“[...]
1. Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador.
”

(TJ-MT 00000648020098110044 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

“[...]
1. Nada impede que o pedido de penhora, realizado pelo exequente, seja apreciado antes de concretizada a citação do devedor solidário, principalmente quando o pleito é para que a constrição recaia sobre o bem pertencente àquela executada (devedora principal) já citada. 2. Convém destacar que, em se tratando de litisconsórcio facultativo entre dois
co-devedores
solidários, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de citação de um deles não obsta o prosseguimento da execução em relação ao outro já citado. 3. No caso dos autos, a devedora principal foi devidamente citada, contudo não pagou o débito, tampouco ofereceu bens à penhora, de modo que não se pode obstar a possibilidade de constrição dos bens a ela pertencentes, não havendo que se falar em necessidade de citação do
co-executado
(devedor solidário), para a concessão do pedido.
”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 00632299220168110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/09/2016)

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade das medidas de arresto.

Conforme se extrai da decisão agravada
,
a ordem de arresto não foi proferida de forma isolada ou arbitrária, mas em estrita observância a pronunciamento anterior deste Tribunal, consubstanciado no Acórdão
proferido por este
Eg
. Tribunal, nos autos do AI no
1035058-93.2025.8.11.0000
,
no qual foram reconhecidos indícios relevantes de fraude à execução e de blindagem patrimonial, inclusive mediante utilização de interpostas pessoas
. Logo, a
decisão recorrida

não inovou arbitrariamente
, mas
limitou-se a dar efetividade prática à orientação anteriormente fixada por esta Corte.

Nessa perspectiva, cuida-se de providência de natureza assecuratória, vocacionada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, sem caráter satisfativo ou expropriatório definitivo neste
estágio procedimental. Em cenário no qual já se assentou,
por decisão transitada em julgado
, a presença de elementos indicativos de esvaziamento patrimonial e fraude à execução, a rediscussão da necessidade da medida, sem a indicação de fato superveniente juridicamente relevante
ou demonstrada ilegalidade manifesta da medida,
encontra óbice na própria estabilização da matéria, tal como decidida nas fases anteriores do processo.

No que concerne ao alegado excesso do arresto, sob o fundamento de que a constrição teria alcançado bens de pessoa jurídica estranha à lide, especificamente a empresa
SPORT LIFE LTDA
., a insurgência tampouco comporta acolhimento.

Os agravantes carecem de legitimidade para

postular tutela de direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

Se o argumento é o de que a constrição atingiu patrimônio de terceiro, a impugnação há de ser deduzida pelo próprio titular do direito alegadamente lesado, pelos meios processuais adequados, não se revelando admissível que os executados defendam, em nome próprio, esfera jurídica de pessoa distinta.

Cumpre consignar, a título elucidativo,
o próprio Juízo de origem, em decisão posterior de Id. 222460106, já determinou o desbloqueio do terceiro atingido. Além disso, houve insurgência autônoma por meio do AI n. 1006905-16.2026.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, no qual foi indeferido, ao menos em juízo inicial, o pedido de suspensão da ordem originária. Desse modo, à míngua de demonstração de prejuízo atual e concreto ainda remanescente, não se evidencia utilidade prática em acolher a tese tal como veiculada neste recurso.

No tocante às alegações de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, fundadas na afirmação de que o mandato teria sido revogado
antes da conclusão integral dos serviços advocatícios,
não deve ser conhecido o recurso
.

É que tais matérias, embora revestidas de relevância jurídica, não foram deduzidas nem apreciadas pelo Juízo
a quo
quando da prolação da decisão agravada. Como bem anotado nas contrarrazões, o pronunciamento recorrido limitou-se ao exame da necessidade e proporcionalidade da medida cautelar de arresto diante dos indícios de fraude à execução e blindagem patrimonial, sem adentrar na regularidade material do contrato de honorários ou na efetiva extensão dos serviços prestados.

Por isso, ainda que se cogite de matérias suscetíveis de conhecimento em primeiro grau por vias próprias, o certo é que não integram o conteúdo da decisão recorrida, nem foram submetidas ao crivo do magistrado singular no momento processual pertinente
, de sorte que o exame por este juízo
ad quem
importaria indevida supressão de instância
.

Com tais considerações, a despeito das razões recursais, entendo que os argumentos apresentados não são suficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada
,
sobretudo por ter insurgência como núcleo matérias já enfrentadas neste
Eg
. Sodalício, notadamente acerca dos indícios relevantes
de fraude à execução e blindagem patrimonial
, inexistindo qualquer elemento superveniente capaz de macular a ordem de arresto cautelar.

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso e
, na extensão conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026